Tribunal: TJSP
Processo: 2136209-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A EFETIVA CARÊNCIA DE RECURSOS DA RECORRENTE - AGRAVANTE QUE PERCEBE RENDIMENTOS MENSAIS DE VALOR ACIMA DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136209-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que são agravantes
CRISTIANE GARCIA PINTOR CARLOS e MARIA EDUARDA PINTOR DE SOUZA
CARLOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravada CAIXA SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136209-44.2020.8.26.0000 -Voto no 32142 – FRL
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2136209-44.2020.8.26.0000
Comarca :
SÃO SIMÃO VARA ÚNICA
Juiz :
Antônio José Papa Junior
Ação :
Cobrança Seguro Habitacional
Agravantes:
CRISTIANE GARCIA PINTOR CARLOS e
OUTRO
Agravada :
CAIXA SEGURADORA S/A
VOTO no 32142
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INSURGÊNCIA EM FACE DA
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A EFETIVA
CARÊNCIA DE RECURSOS DA RECORRENTE - AGRAVANTE QUE
PERCEBE RENDIMENTOS MENSAIS DE VALOR ACIMA DE TRÊS
SALÁRIOS MÍNIMOS
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de
fls. 138/139 que, nos autos da ação de cobrança, indeferiu o pedido
de gratuidade da justiça formulado pela requerente.
Insiste a recorrente na concessão do benefício da
gratuidade, pugnando pelo provimento do recurso.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Código de
Processo Civil/2015, uma vez que o recurso reúne condições de
julgamento nos moldes do artigo 932 do referido codex.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136209-44.2020.8.26.0000 -Voto no 32142 – FRL
3
Considerando que os recursos cujo objeto seja a decisão
denegatória do benefício da justiça gratuita estão dispensados de
preparo, consoante jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça,
passo a analisar o mérito do presente agravo de instrumento.
Em que pese a insistência da agravante, o recurso não
merece provimento.
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a assistência
judiciária gratuita é devida frente a quem se diz impossibilitado de
custear as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, mas
pode estar sujeita a elementos de prova que denunciem a condição
de hipossuficiência da parte que a pleiteou.
Com efeito, para o deferimento do pedido de gratuidade
não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta do interessado,
mas a pobreza na acepção jurídica do termo, o que equivale a dizer
que o direito ao benefício será concedido se houver prova de que
seu orçamento esteja comprometido, com prejuízo do sustento
próprio ou da família.
Não obstante, é cediço que a legislação confere ao juiz a
faculdade de indeferir o pedido de gratuidade da justiça se tiver
fundadas razões para fazê-lo, “ad instar” do que acontece nestes
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136209-44.2020.8.26.0000 -Voto no 32142 – FRL
4
É bem verdade que o fato da agravante ter contratado
advogado particular, por si só, não presume a possibilidade de
pagamento das custas processuais. No entanto, tal circunstância
deve ser avaliada em conjunto para que, assim, o magistrado possa
verificar a real condição de necessidade da parte.
In casu, verifica-se dos documentos de fls. 42/50 (dos
autos de origem) que a agravante recebe benefício previdenciário
com valor acima de três salários mínimos, o que não condiz com a
alegada hipossuficiência, critério por mim adotado e pela maioria da
jurisprudência, equivalente ao parâmetro usado pela Defensoria
Pública ao proceder à triagem dos que realmente fazem jus ao
benefício da gratuidade da justiça.
Ademais, as custas e despesas processuais cobrem boa
parte das despesas da máquina judiciária, de modo que o pleito de
gratuidade deve ser visto sempre com cuidado, a fim de se evitar
benefício individual em prejuízo do interesse público.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator